Tribunal: TJBA
Processo: 0000358-95.2008.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000358-95.2008.8.05.0154

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JULIANA WIETZKE FACCIONI

Advogado(s):VALDETE APARECIDA STRESSER

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUEDA DE ENERGIA. FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO DE APARELHOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Considerando que a

Premium Construções Elétricas LTDA afirma ser prestadora de serviços da Coelba, evidente a responsabilidade solidária e objetiva existente entre as Rés. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. Enquanto a Autora juntou documentos e reuniu testemunhas que corroboraram a sua versão, as partes rés se limitaram a negar as alegações exordiais.

3. Imperiosa a responsabilização solidária e objetiva das Rés pelos prejuízos causados à Autora, com a condenação ao ressarcimento dos valores efetivamente dispendidos e ao pagamento de lucros cessantes.

4. Mantenho os

honorários advocatícios nos termos arbitrados pelo juízo
a quo
, considerando
(a)
a inexistência de previsão acerca da majoração, no CPC/1973, na hipótese de sucumbência recursal; e, ainda que assim não fosse,
(b)
que já fixado no percentual máximo (20% - vinte por cento sobre o valor da condenação), a teor do art. 20, § 3
o
do CPC/1973 (novo art. 85, § 2º do CPC/2015).

5. Apelo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0000358-95.2008.8.05.0154
,
em que é Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e Apelada
JULIANA WIETZKE FACCIONI.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.